Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-80.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800372-80.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SALAZAR FERRAZ SOUZA

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL A PEDIDO PARA O MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ (CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TOMÉ-AÇÚ – CRRTA). ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ESPOSA FOI REMOVIDA PELO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNIDADE FAMILIAR. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
SALAZAR FERRAZ SOUZA
contra ato reputado ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
– JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“

A) Defira a medida liminar pleiteada, INAUDITA ALTERA PART, para suspender os efeitos do Ato que negou o pedido de remoção do Impetrante para o município de Tomé-Açú/PA, permitindo, assim, que o Impetrante possa exercer suas atividades naquele município, preservando sua unidade familiar, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016;

B) Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;

C) Ao final, conceda a ordem, para declarar a NULIDADE do ato efetuado pela Autoridade Coatora, que não cumpriu com as regras e princípios mais comezinhos de direito, bem como ignorou os preceitos legais que amparam a o pedido de remoção do Impetrante para exercer suas atividades no mesmo município de seu cônjuge, visando, sobretudo, a preservação da unidade familiar, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, possibilitando que o Impetrante exerça suas atividades em Tomé-Açú no CRRTA; e

D) Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09...”.

A inicial mandamental (id. 7847192 – págs. 1/9) historia que o impetrante é servidor efetivo no cargo de agente penitenciário na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado – SEAP, lotado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V – CRPP V, localizado no município de Santa Izabel do Pará.

Prossegue aduzindo o impetrante que sua esposa, Thais Munik Leray da Silva, é servidora pública, no âmbito federal, nomeada para cargo efetivo na Universidade Federal Rural da Amazônia, estando lotada no município de Tomé-Açu.

Diz o impetrante que em decorrência de seu local de trabalho e com vistas a preservar sua unidade familiar, requereu no dia 17/09/2021 junto a SEAP o pedido de remoção para o município de Tomé-Açu, onde se localiza o Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu - CRRTA para acompanhar sua esposa.

Fala que o referido pedido administrativo foi indeferido pelo setor de recursos humanos da SEAP sob o argumento de que inexistem servidores efetivos no CRRTA e, por esta razão, não poderia ser removido para aquela unidade, pois é efetivo no cargo.

Aduz que tal fato demonstra-se incabível, uma vez que a simples afirmação de que não pode ser removido por ser servidor efetivo carece de qualquer fundamento, não havendo, portanto, motivação para a negativa, dado que existe unidade prisional no município de Tomé-Açu, onde poderá exercer suas atividades e assim preservar a unidade familiar com a sua esposa.

Defende seu direito líquido e certo de ser removido a pedido para o mesmo município onde sua esposa exerce suas atividades como servidora pública federal, em razão da proteção constitucional da unidade familiar, estabelecida no art. 226 da Carta Magna.

Sustenta a necessidade de anulação do ato da autoridade coatora, diante do seu direito de permanecer no mesmo município de seu cônjuge, diante da preservação da unidade familiar, bem como da negativa imotivada.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis à tese que expõe.

Afirma que, no presente caso, estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Por fim, requereu o deferimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato efetuado pela autoridade dita coatora.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 7947773 – págs. 1/4, indeferi o pedido liminar requerido.

A autoridade dita coatora prestou informações (id. 8123498 – págs. 1/9), sustentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, bem como a ausência dos requisitos autorizadores à concessão de medida liminar.

Diz que a proteção à família, prevista no art. 226 da Constituição Federal, autoriza a remoção de servidor nos casos estabelecidos em Lei, o qual pressupõem a alteração da situação familiar em prol dos interesses da Administração e que, no caso, não cabe invocação da proteção à família, pois não inexiste a obrigatoriedade de ser removido servidor cuja estrutura familiar tenha sido modificada para atender interesses próprios, uma vez que a esposa do impetrante não possui estabilidade no cargo público, pois foi nomeada em 18/06/2021, ou seja, com estágio probatório ainda não concluído.

Fala que a companheira do impetrante estava ciente dos problemas que sua opção poderia causar no seu relacionamento, caso viesse a tomar posse em cargo público com lotação em cidade diversa daquela em que residia com sua família.

Expôs ainda que as decisões e atos conjuntos do requerente e de sua companheira, surgidos de livre e espontânea vontade, deram causa à ruptura da unidade familiar, não cabendo invocar-se a especial proteção do Estado à família de que trata o art. 226 da Constituição Federal/88, nem poderia a Administração assumir o ônus pela desagregação familiar provocada por ela em seu benefício próprio.

Arrola diversos entendimentos jurisprudências que entende pertinente à tese que expõe.

Ao final, pugna pela denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
8346679 – págs. 1/6
, opinou pela denegação da segurança pleiteada.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a apreciação do seu pedido meritório.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:

“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

No caso vertente, verifico que o impetrante propõe ação mandamental com vista a garantir o seu direito à remoção para o município de Tomé-Açu, onde se localiza o Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu -CRRTA para acompanhar sua esposa, que é servidora pública federal, nomeada para cargo efetivo na Universidade Federal Rural da Amazônia.

Sobre a questão, tem-se que a remoção se configura como um deslocamento horizontal do servidor público, de um órgão para outro, dentro da mesma estrutura organizacional, a pedido do agente público ou no interesse da Administração.

O ato de remoção do servidor público é amparado pela lei estadual n° 5.810/94 que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará e define o ato de remoção em seu art.49, assim como pelo art. 36, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.112/90, que assim estabelecem:

“Art.49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único a remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I. de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, autarquia, fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

II. de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.”

“Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

(...)

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.

(...).”.

Analisando os dispositivos acima transcritos, entendo que a lei não proíbe a remoção do servidor para acompanhamento de cônjuge, contudo exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração Pública.

É
sabido que a concessão de remoção de servidor público para acompanhamento de cônjuge possui respaldo na Constituição da República, porquanto referido direito visa à proteção da família, sendo que, nesses casos, o direito não se encontra condicionado à discricionariedade administrativa.

Com efeito, tem-se que a jurisprudência de nosso Pretório Excelso se inclina no sentido de que o servidor possui direito subjetivo à remoção para acompanhamento de cônjuge, visto que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 226, o princípio da unidade familiar. Todavia, para que o direito seja exercido, revela-se necessário que a transferência do cônjuge seja procedida a critério da Administração Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I – O direito constitucional de preservação da família não está condicionado à discricionariedade da Administração Pública. Ao determinar a remoção de ofício de servidor público, é dever da Administração garantir a preservação de sua unidade familiar, procedendo aos arranjos administrativos necessários para tanto.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 798 DISTRITO FEDERAL, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 02/12/2015)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. ART. 36 DA LEI 8.112/90. DESNECESSIDADE DE O CÔNJUGE DO SERVIDOR SER TAMBÉM REGIDO PELA LEI 8112/90. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

(...). 2. Havendo a transferência, de ofício, do cônjuge da impetrante, empregado da Caixa Econômica Federal, para a cidade de Fortaleza/CE, tem ela, servidora ocupante de cargo no

Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, independentemente da existência de vagas. Precedente: MS 21.893/DF. 3. A alínea "a" do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei 8.112/90 não exige que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos servidores públicos federais. A expressão legal "servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 da Constituição Federal para alcançar, justamente, todo e qualquer servidor da Administração Pública, tanto a Administração Direta quanto a Indireta.

4. O entendimento ora perfilhado descansa no regaço do art. 226 da Constituição Federal, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, a ela garante "especial proteção do Estado". Outra especial proteção à família não se poderia esperar senão aquela que garantisse à impetrante o direito de acompanhar seu cônjuge, e, assim, manter a integridade dos laços familiares que os prendem.

5. Segurança concedida ́ (MS 23.058/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJE 126 de 13/11/2008).

No caso vertente, vislumbra-se que a esposa do impetrante teve que alterar seu domicílio em virtude de aprovação em concurso público para o cargo de assistente social, classe “e”, da Universidade Federal Rural da Amazônia, cuja nomeação se deu em 18/06/2021, com lotação inicial no campus do Município de Tomé-Açu, estando inclusive em estágio probatório, sendo essa situação decorrente de interesse próprio, porquanto a esposa do autor estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido.

Assim, a situação ventilada nos autos não traduz a hipótese de transferência
ex officio
do cônjuge do impetrante a ensejar o reconhecimento do direito deste à remoção pretendida. Isso porque a peça vestibular afirma ele que a pretensão reside no seu deslocamento para o município onde trabalha sua cônjuge, sem ter, contudo, demonstrado que esta foi transferida pelo interesse da Administração Pública.

Em suma, na espécie, descabe o deferimento da remoção pleiteada, já que esta somente poderia ocorrer acaso o cônjuge do impetrante tivesse sido deslocado de ofício, para atender ao interesse da Administração, o que não é, infelizmente, o caso.

Nesse sentido, ausente o direito líquido e certo em favor do impetrante a ensejar a concessão da segurança nos moldes requeridos.

Assim sendo, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a segurança requerida.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmula nº 512 do STF.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2022